Tribunal: TJES
Processo: 0008647-79.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008647-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS XAVIER MACEDO

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL. TAXA MÉDIA DE JUROS. MÉTODO DE AMORTIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Mateus Xavier Macedo contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão contratual cumulada com repetição de indébito, movida em face do Banco RCI Brasil S/A. O apelante alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil e pleiteou, no mérito, a substituição do método de amortização Price pelos métodos SAC ou Gauss, a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado ou índices do Código Civil, a exclusão da capitalização de juros e a devolução de tarifas contratuais consideradas abusivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer a validade do método de amortização contratual pactuado e a possibilidade de substituição; (iii) verificar a abusividade dos juros remuneratórios e sua compatibilidade com a taxa média de mercado; (iv) determinar a legalidade da capitalização de juros diante da ausência de pactuação válida; e (v) avaliar a abusividade da cobrança de tarifas de cadastro e avaliação do bem dado em garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova pericial contábil não configura cerceamento de defesa, pois os documentos apresentados no contrato são suficientes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com a jurisprudência dominante do TJES.

4. O método de amortização Tabela Price, livremente pactuado, não apresenta vícios e encontra-se em conformidade com a prática usual das instituições financeiras para contratos de longo prazo, não havendo fundamento jurídico para substituí-lo.

5. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é abusiva, salvo discrepância manifesta em relação à taxa média de mercado. No caso concreto, os juros praticados no contrato são compatíveis com a média do mercado, conforme pesquisa no Banco Central do Brasil.

6. A capitalização de juros não pode ser excluída, pois decorre de pacto expresso e encontra respaldo na legislação aplicável, sendo prática aceita nos contratos bancários.

7. As tarifas de cadastro e avaliação do bem dado em garantia são válidas, desde que pactuadas de forma clara e em conformidade com as normas do Banco Central. No caso, não foi identificada onerosidade excessiva ou abuso na cobrança, sendo os valores condizentes com o mercado e as disposições da Resolução-CMN nº 3.518/2007.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. O indeferimento de prova pericial contábil não caracteriza cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para a análise da controvérsia.
2. O método de amortização livremente pactuado no contrato, como a Tabela Price, deve ser mantido, salvo vício comprovado.
3. Os juros remuneratórios só serão considerados abusivos se discrepantes da taxa média de mercado de forma manifesta.
4. A capitalização de juros é válida quando pactuada expressamente.
5. A cobrança de tarifas de cadastro e avaliação do bem dado em garantia é lícita, desde que não configurada abusividade ou onerosidade excessiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, IV; Res.-CMN nº 3.518/2007; Súmulas 382/STJ e 566/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1578553/SP, TEMA nº 958; TJES, Apelação nº 021130062991, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 15.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008647-79.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MATEUS XAVIER MACEDO, MATEUS XAVIER MACEDO
Advogado do(a) APELANTE: RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - SP349410-A
APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A
Advogado do(a) APELADO: MANUELA FERREIRA - ES24429-A

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Mateus Xavier Macedo contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de revisão contratual cumulada com repetição de indébito proposta em face do Banco RCI Brasil S/A.

Considerando as razões recursais e os fundamentos da sentença recorrida, o ponto nodal do presente recurso cinge-se a verificar: (i) a alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) a legalidade do método de amortização contratual e sua possível substituição; (iii) a abusividade dos juros remuneratórios e sua adequação à taxa média de mercado ou aos índices do Código Civil; (iv) a exclusão da capitalização de juros diante da ausência de pactuação válida; e (v) a legalidade da cobrança de tarifas como as de cadastro e avaliação, sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor.

De saída, não merece acolhida a preliminar de cerceamento de defesa

formulada pelo apelante Heraclides França Mattos em razão do julgamento antecipado do mérito, uma vez que em casos como o ora em análise a prova documental é suficiente para a conclusão da lide, sem que seja necessária a produção de prova pericial ou testemunhal.

A jurisprudência deste e. TJES caminha na mesma direção:

A juntada do contrato entabulado entre as partes é prova suficiente para a análise requerida na medida em que traz todos os elementos constantes da pactuação discutida. Realização de prova pericial desnecessária. Cerceamento de defesa afastado.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 021130062991, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Acerca da aplicação de outro sistema de amortização em detrimento daquele livre e claramente pactuado entre as partes no contrato de financiamento, Tabela Price, inexiste fundamento jurídico para tanto, cuja manutenção da vontade das partes, livre de quaisquer vícios, deve ser privilegiada no presente caso, especialmente porque o contratante tinha ciência prévia dos valores das prestações.

Esse também é o entendimento deste e. TJES:

O fato de o contrato em questão estar submetido às regras do Código de Defesa do Consumidor e ser considerado como de adesão, não enseja, por si só, a invalidade do pactuado e a alteração de suas cláusulas, máxime porque a que deveria ser afastada, no entender dos demandantes, seria a que versa sobre o método de amortização, que não é ilegal, sendo utilizado pelas instituições financeiras, em contratos de longo prazo e consiste em calcular prestações fixas, de modo que o saldo devedor seja amortizado aos poucos até a quitação do débito. 6) Sendo manifestamente improcedente o pedido de substituição do método de amortização por outro a livre escolha dos autores, deve ser afastado o (único) argumento utilizado pelos apelantes, a saber, o de que teria ocorrido cerceamento de defesa ao ser julgada antecipadamente a lide, por se tratar de questão que pode ser dirimida sem a necessidade de prova técnica. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (Data: 20/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 5002439-02.2021.8.08.0021. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No que se refere à taxa de juros remuneratórios, para análise da controvérsia é imprescindível considerar os seguintes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça:

“
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. (Súmula 382, STJ)

“Os juros pactuados em limite superior a 12% ao ano não afrontam a lei;
somente são considerados abusivos quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação
. Destarte, embora incidente o diploma consumerista aos contratos bancários preponderam, no que se refere à taxa de juros, a Lei 4.595/64 e a Súmula 596/STF”(AgRg no REsp 764.863/RS, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/11/2009, DJe 01/12/2009)

Conclui-se que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa média de mercado, sendo irrelevante que supere os juros moratórios.

Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

Assim, é necessário verificar a taxa média do mercado de juros para o período de contratação e para a mesma modalidade. Através de pesquisa ao sítio do Banco Central do Brasil constata-se que a média para operações de cédula de crédito bancária para financiamento (CDC) se encontra compatível com a média de mercado, como destaco pelo juiz de origem, sendo forçoso reconhecer a sua manifesta legalidade.

Acerca das tarifas inseridas em contratos bancários, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.526/SP, fixou tese no TEMA no 958 nos seguintes termos:

TEMA no 958

[...] 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. [...] (TEMA 958 - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Adentrando a análise do caso concreto, cujo contrato foi assinado em 2016, verifico que a cobrança referente a taxa de avaliação do automóvel, no valor de R$ 398,00 não pode ser reputada abusiva, tendo em vista que não apresenta onerosidade excessiva, sobretudo por se tratar de seminovo, sendo irrelevante a apresentação de laudo de avaliação.

No mesmo sentido é a possibilidade da pactuação da
tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, após o início de vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, de 30.04.2008, nos termos da Súmula nº 566, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

Súmula 566/STJ: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

In casu
, o contrato de foi assinado pela consumidora em 2016, ou seja, após circunstância que enseja a validade da tarifa, nos moldes reconhecidos pelo STJ.

Por derradeiro e de igual modo, não há se falar em abusividade da tarifa de registro do contrato, tendo em vista que o contrato celebrado em 2016 indica valor razoável (R$ 347,22), condizendo com o bem adquirido através de alienação fiduciária.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso interposto e a ele
NEGAR PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento), observada a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.